Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SINDIRETA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA PCDF. REPRESENTAÇÃO POR SINDICATO DIVERSO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A respeito da suposta omissão/contradição acerca da tutela jurisdicional coletiva, o acórdão consignou expressamente que “Os servidores públicos vinculados à Polícia Civil são representados pelo Sinpol-DF, de modo que a representação por outro sindicato viola o princípio da unicidade sindical. Em outras palavras, o sindicato ao qual a parte agravada é vinculada não representava a categoria quando da formação do título executivo judicial”.
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.